Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-17.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007165-17.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BERALDO LOPES BARBOSA - CPF: 531.747.801-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DOS MATERIAIS BÉLICOS APREENDIDOS – ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Em caso de dúvidas acerca da propriedade da arma e das munições apreendidas na residência do acusado, não há como manter a condenação pelo crime descrito no art.12, da Lei n. 10.826/03, sendo medida mais acertada a sua absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BERALDO LOPES BARBOSA
, desafiando sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem

como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, pela prática do crime descrito no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (Id. 209715469).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente pleiteia o redimensionamento da pena aplicada, bem como da pena de multa (Id. 209715478).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 209715482).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa (Id. 210450659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

A defesa do apelante busca sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos não autorizam a prolação de um decreto condenatório.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 07h00min, na residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, s/n., Bairro Olhos D'Agua, neste Município de Cáceres/MT, BERALDO LOPES BARBOSA, com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 1 (uma) pistola marca Taurus PT 57 S AMF, calibre 7.65 ou .32 AUTO, número de série M11779 e 08 (oito) munições de calibre .32 AUTO, marca PMC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Exsurge do caderno que investigadores da Polícia Judiciária Civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 3a Vara Criminal de Cáceres/MT (autos n. 1006756-75.2021.8.11.0006), deslocaram-se até a residência do increpado e realizaram buscas no interior da casa, oportunidade em que o increpado informou aos policiais que havia uma arma de fogo embaixo de um colchão, ocasião em que os policiais lograram êxito em localizar uma pistola calibre 7.65 e oito munições de calibre .32 escondidas no local informado, além de um carregador calibre 9mm.

Infere-se do laudo pericial n. 400.2.03.2021.0011560-01 (id. 102573484) que a arma de fogo e as munições apreendidas são eficientes para a produção de disparos” (Id. 209715437).

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, conforme o auto de prisão em flagrante (Id. 209716349), boletim de ocorrência n. 2021.249092 (Id. 209715400), termo de exibição e apreensão n. 2021.16.332501 (Id. 209715402), termo de entrega (Id. 209715405), laudo pericial n. 400.2.03.2021.011560-01 (Id. 209715428), relatório n. 2022.7.91483 (Id. 209715433), bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva, esta não ficou comprovada de forma inquestionável, vez que o próprio apelante afirmou desconhecer a existência da arma, narrando que ela e as munições foram encontradas no quarto de seu filho, embaixo do colchão. Segue:

“(...) QUE o interrogando reside na casa de sua mãe, no endereço retromencionado; QUE o interrogando estava deitado em casa por volta das 06:00 horas da manhã de hoje, quando alguém bateu na janela de seu quarto e gritou "é a polícia"; QUE o interrogando abriu a janela para atender os policiais, ocasião em que outros arrombaram a porta de sua casa e entraram, abordando o interrogando ainda dentro de seu quarto;
QUE os policiais disseram que tinham um mandado de busca e apreensão domiciliar
e que iriam revistar sua casa, tendo o interrogando assentido e colaborado com as buscas; QUE os policiais revistaram a casa e
encontraram uma arma de fogo no quarto de seu filho BERALDO LOPES BARBOSA JUNIOR
, alcunhado JUNINHO, embaixo do colchão deste; QUE só depois disso que os policiais lhe disseram que
o alvo do mandado era seu filho
JUNINHO, e não o interrogando; QUE JUNINHO está ficando temporariamente na casa da mãe do interrogando enquanto termina a construção da casa dele, sendo que ele não se hospeda no mesmo quarto que o interrogando; QUE JUNINHO viajou para a casa da mãe dele na última quinta-feira e por isso não foi encontrado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão; QUE o interrogando
não sabia que seu filho JUNINHO possuía arma de fogo e nem que havia arma escondida na casa
; QUE não sabe por qual motivo JUNINHO possuía referida arma, na verdade, o interrogando nem tinha conhecimento da existência do armamento; QUE nada de ilícito foi encontrado no quarto do interrogando; QUE o interrogando assevera que cuida de seus dois filhos infantes, sendo que o mais novo é especial e exige cuidados constantes, pois não anda, não senta, não fala e nem se alimenta sozinho” (Id. 209715422 – p. 191).

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
BERALDO LOPES BARBOSA
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que a arma foi encontrada embaixo do colchão de seu filho e que nem mesmo tinha conhecimento da existência do artefato, tendo informado isso na Delegacia. Destacou que o mandado de prisão apresentado estava em nome de seu filho, Beraldo Lopes Barbosa Júnior.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o Investigador de Polícia
JORGE RAIMUNDO DE SOUSA
afirmou que a diligência se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 3a Vara Criminal de Cáceres, na residência de BERALDO LOPES BARBOSA JUNIOR (filho do apelante). Disse que após as formalidades legais, foi feita busca pessoal e perguntado ao apelante se havia algo ilícito na casa, sendo respondido por ele que tinha uma arma de fogo embaixo de um colchão, mas que o armamento pertencia ao filho BERALDO LOPES BARBOSA JUNIOR, que estava em Cuiabá. Realizada a busca no local indicado, foi localizada 01 (uma) pistola Taurus, 01 (um) carregador e 08 (oito) munições calibre .32 intactas.

No mesmo sentido, em Juízo, os Policiais Civis
JORGE RAIMUNDO
e
ROSANGELA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO
, disseram que a arma de fogo e as munições foram apreendidas na residência do apelante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em nome de BERALDO LOPES BARBOSA JUNIOR.

Conforme se depreende dos autos, a arma e as munições foram encontradas embaixo do colchão, dentro do quarto do filho do apelante, não havendo quaisquer notícias de que elas seriam pertencentes a BERALDO LOPES BARBOSA, ou estariam sob sua composse. Nem mesmo no mandado de busca e apreensão há menção ao nome do apelante, mas tão somente do seu filho BERALDO LOPES BARBOSA JÚNIOR.

O tipo penal previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03, é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma o configura.

In casu
, embora o douto Promotor de Justiça tenha afirmado em contrarrazões que
“a propriedade do armamento de fogo é irrelevante para a configuração do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista que a conduta de manter a arma de fogo no interior da residência (ou dependência desta) já é o suficiente para a configuração do crime”
, verifica-se dos autos que o apelante desconhecia a existência do armamento no interior da residência, não sendo possível afirmar com a certeza necessária acerca do conhecimento do apelante sobre a existência dos artefatos bélicos em sua residência.

Com efeito, analisando os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia JORGE RAIMUNDO DE SOUSA e ROSANGELA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO, bem como o documento juntado ao Id. 209715411, verifica-se que o Mandado de Busca e Apreensão extraído do processo de n. 1006756-75.2021.8.11.0006, oriundo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que deu ensejo à localização da arma e das munições, encontrava-se em nome de BERALDO LOPES BARBOSA JUNIOR, filho do apelante.

Ressalte-se que medida de busca e apreensão visava o filho do apelante e a arma de fogo foi encontrada no quarto do filho do apelante, não se podendo presumir que a arma de fogo também pertencia ao apelante ou que ele a mantinha em depósito ou outras das condutas descritas no tipo penal, sendo ônus da acusação a produção de prova demonstrando a hipótese contida na denúncia, e, não havendo certeza pelos elementos probatórios de maneira suficiente à condenação, a resposta não pode ser outra que a absolvição.

Do exposto, torna-se possível concluir que o único fato incontroverso se resume à apreensão da arma de fogo pelos policiais debaixo do colchão no quarto do filho do apelante, na residência de propriedade do apelante. Afora isso, não há nenhum elemento de prova nos autos que aponte, de forma indene de dúvida, que a arma de fogo seria do apelante e que ele a teria escondido debaixo do colchão.

Assim, a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para uma condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidas, de modo cabal e incontroverso, a autoria e materialidade do delito.

Dessa forma, é possível se extrair de toda a prova judicializada que há apenas suposições sobre o conhecimento do apelante acerca da existência dos artefatos bélicos encontrados e sobre os fatos descritos na denúncia.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO
. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE E DO REAL POSSUIDOR DOS PROJÉTEIS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS ARMAS. AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. FATO ATÍPICO. RECURSO PROVIDO. -
Não havendo provas seguras nos autos a demonstrar que as munições de uso permitido e restrito apreendidas eram de propriedade do acusado e que estavam, de fato, na sua efetiva posse, mostra-se inviável a manutenção do édito condenatório, impondo-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo
. - A apreensão de pequena quantidade de munições, sem as respectivas armas a dispará-las, não é suficiente para caracterizar os crimes de posse previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, sendo a conduta atípica no caso concreto. - Não caracteriza exposição de risco de bem juridicamente protegido a posse de pequena quantidade de munição sem que o autor tenha a intenção ou possibilidade de usá-la por meio de uma arma de fogo, inexistindo, assim, objeto materialmente idôneo para configurar o delito previsto na lei de desarmamento” (grifos meus) (TJMG - Apelação Criminal 1.0430.14.001035-5/001, Relator (a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018).

Não destoa deste entendimento julgamento realizado pelo nosso Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

Se após a instrução criminal a prova não for clara, afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, impõe-se a absolvição da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(CPP, art. 386, VII).

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP” (AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004).

(N.U 0022047-87.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) (grifos meus).

Logo, a versão fática apresentada pela acusação padece de sustentação, apresentando-se frágil à comprovação, de forma indene de dúvida, da autoria delitiva pelo acusado, tendo em vista a simples menção da existência de um crime, sem amparo em provas contundentes não gera uma certeza de sua ocorrência e, se existem dúvidas, não se podendo chegar a uma certeza, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, o que impossibilita a manutenção da condenação do apelante, sobretudo porque esta jamais pode ser fundada em meros indícios.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para declarar a absolvição de BERALDO LOPES BARBOSA, estando prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024